Tribunal: TJMT
Processo: 0019688-17.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0019688-17.2015.8.11.0041
RECORRENTE(S): ITAÚ SEGUROS S.A.
RECORRIDO(S): MEDIAN MENEZES E SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 36676976) interposto por Itaú Seguros S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 18376953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA OMISSÃO QUANTO A DOENÇA PREEXISTENTE – COBRANÇAS INDEVIDAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DE AMBAS AS APELANTES DESPROVIDOS.
1. Não havendo provas de que a Seguradora perqueriu acerca do estado de saúde do contratante, mostra-se desarrazoada a negativa de pagamento da indenização securitária, mormente porque a mesma assumiu os riscos da contratação.
2. A repetição do indébito é consequência lógica da decisão que reconhece como indevida a cobrança..” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0019688-17.2015.8.11.0041. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 14/08/2019. Publicado em 01/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 18877988, opostos por ITAÚ SEGUROS S.A., e de id. 19783959, por ITAÚ UNIBANCO S/A, foram rejeitados, com fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa por serem considerados protelatórios (id. 25457472).
Opostos novos aclaratórios por ITAÚ SEGUROS S.A (id. 26236478), estes também foram rejeitados, com majoração da multa para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 187, 219, 422, 757, 765 e 766 do Código Civil, ao argumento de que o segurador não pode indenizar o segurado além dos limites convencionados no contrato firmado entre as partes.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 1022, II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso por deixar de analisar informação contida na declaração de saúde colacionada aos autos.
Recurso tempestivo (id. 37249971).
Custas judiciais recolhidas, nos termos do id. 37254977.
Contrarrazões no id. 43526610.
Certificou-se no id. 30603469 a ausência de pagamento da multa fixada em 5% (cinco por cento) no Acordão id. 33580579.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do não recolhimento da multa prevista no art. 1026, § 3o, do CPC
Nos termos dos § 3o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, “na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final”.
Assim, a parte recorrente, quando condenada ao pagamento da multa em razão da reiteração de embargos protelatórios, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de admissibilidade expressamente reconhecido pelo STJ, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. CPC, ART. 1.026. §§ 2o E 3o. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Na dicção do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 2o do referido artigo, majorada na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso, de modo que não se conhece desse meio de impugnação sem o pagamento da referida penalidade. Precedentes. 2. São inadmissíveis novos embargos de declaração quando os dois anteriores tiverem sido considerados protelatórios, conforme inteligência do art. 1.026, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1161880/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. MULTA. INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR. AUSÊNCIA. OPOSIÇÃO REITERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil/2015 só é admissível quando se está diante da segunda oposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1192523/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019) (g.n.)
In casu, a Câmara julgadora condenou o então Embargante, ora Recorrente, ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, com fundamento no § 2o do art. 1.026 do CPC (id. 25457472).
Reiterados os Aclaratórios (id. 26236478), o órgão fracionário, nos termos do § 3o do art. 1.026 do CPC, majorou a multa para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, consignando, inclusive, que a interposição de outro recurso ficaria condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
Contudo, consoante a certidão de id. 37254976, o Recorrente não efetuou o pagamento da indigitada penalidade.
Diante desse quadro, não satisfeito o pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII